Tribunal: TJSP
Processo: 2112270-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Decisão que, em sede de tutela antecipada, rejeitou pedido formulado pela parte agravante de realização de prova pericial em imóvel de sua propriedade. Fatos e fundamentos de direito, trazidos à inicial, que ainda são controversos e somente podem ser analisados, de forma adequada, após o contraditório prévio e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Decisão que, em sede de tutela antecipada, rejeitou pedido formulado pela parte agravante de realização de prova pericial em imóvel de sua propriedade. Fatos e fundamentos de direito, trazidos à inicial, que ainda são controversos e somente podem ser analisados, de forma adequada, após o contraditório prévio e pleno. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Medida excepcional que não se justifica, nesta esfera de cognição sumária. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112270-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COTELMA
COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES MAIA LTDA, é agravado ADAX –
ADMINISTRAÇÃO DE BENS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declara voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
COTELMA COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES MAIA LTDA.
AGRAVADO:
ADAX - ADMINISTRAÇÃO DE BENS, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO N.o 13.014
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Decisão que, em sede de tutela antecipada,
rejeitou pedido formulado pela parte agravante de realização de
prova pericial em imóvel de sua propriedade. Fatos e
fundamentos de direito, trazidos à inicial, que ainda são
controversos e somente podem ser analisados, de forma
adequada, após o contraditório prévio e pleno. Ausência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,
CPC). Medida excepcional que não se justifica, nesta esfera de
cognição sumária. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória proferida às fls. 168/169 dos autos da ação de reparação por danos
materiais fundada em direito de vizinhança (processo n.o 1082841-65.2019.8.26.0100)
que indeferiu a tutela antecipada pleiteada para a realização de prova pericial.
Neste contexto, aduz a parte agravante que o caso concreto
demanda a concessão da tutela de urgência vez que presentes elementos que
evidenciam a probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
notadamente ante o claro risco de desabamento do imóvel de sua propriedade,
provocado pela ausência da adoção, pela parte agravada, dos procedimentos
acautelatórios necessários anteriores à execução da obra vizinha. Pugna pela
concessão da pretendida tutela de urgência e realização de prova pericial antecipada
no imóvel, “com paralisação da obra vizinha até a conclusão e homologação do laudo,
ou, subsidiariamente, a realização antecipada da perícia independentemente de
paralisação da obra”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e isento de preparo, ao qual foi indeferida
a eficácia suspensiva/ativa pleiteada (fls. 88).
Contraminuta (fls. 91/104).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece acolhida.
Considerando-se a análise de cognição sumária inerente à
natureza do agravo de instrumento e o exame do conjunto probatório até então
inserido aos autos, tem-se que, para que se efetive a antecipação dos efeitos da
tutela pretendida, é essencial a demonstração, de plano, do preenchimento dos
requisitos do artigo 300 do CPC.
E assim o é, pois, deve-se vislumbrar com clareza, nesse juízo
perfunctório, elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado para,
somente dessa maneira, conceder a tutela antecipada, desde que também se
constate, concomitantemente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ocorre, todavia, que as questões trazidas pela parte autora,
ora agravante, necessitam de maior dilação probatória, a ser realizada após devida
instalação do contraditório pleno, de modo a revelar-se prematuro, portanto, o pleito
liminarmente formulado na inicial da demanda.
Além disso, consoante bem observado pelo juízo “a quo”, não
se constata a urgência da medida pretendida vez que, não obstante a autora postule,
em tutela antecipada, a realização de prova pericial, foram juntados aos autos “dois
laudos técnicos produzidos por profissional habilitado” e da “leitura sumária dos
laudos verifica-se elementos suficientes a serem analisados, se o caso e no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportuno, por perito judicial, em cotejo com os elementos de prova levantados naquela
oportunidade”.
Ademais, tem-se que a decisão agravada não afastou em
definitivo a possibilidade da realização da prova pericial, apenas indeferiu, por ora,
sua realização, apontando, inclusive que, “Na eventualidade de novos fatos, e
também, após o retorno à regularidade dos serviços, se o caso, o pedido de
antecipação da prova pericial poderá ser reanalisado”.
Por conseguinte, uma vez que ainda controvertidos os fatos e
fundamentos de direito trazidos à inicial que somente podem ser analisados de
forma adequada, após o contraditório prévio e pleno
bem como não se
vislumbrando “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”, consoante preceitua o art. 300 do CPC,
tem-se que o indeferimento à tutela antecipada pretendida era medida de rigor.
Dessa maneira, nos estreitos limites do presente recurso,
conclui-se por injustificada a pretensão formulada pela parte agravante, devendo,
assim, ser mantida a decisão agravada em seus integrais termos.
Ante o exposto, por maioria, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o Juiz, que declara voto.
ALFREDO ATTIÉ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: COTELMA COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES MAIA LTDA.
- (Autora)
AGVDA.: ADAX - ADMINISTRAÇÃO DE BENS, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. - (Ré)
JUÍZA DRA. RENATA MARTINS DE CARVALHO
V O T O D I V E R G E N T E No 37.605
Direito de vizinhança. Agravo instrumental. Parte que
pretende produção de prova pericial previamente. Cabimento,
pois não trará prejuízo à contrária.
Adoto o mesmo relatório do voto no 13.014, do Exmo.
Relator sorteado, mas desta vez, ouso divergir, o que só muito
raramente acontece.
É que há indícios de que o imóvel em foco poderia
desabar, e, assim, por cautela, entendo cabível a produção da
prova técnica, pois isso não trará prejuízo à parte adversa, até
porque a recorrente é que suportará os salários do perito, que
deverá ser nomeado pelo juízo de primeiro grau.
Pelo meu voto, dava provimento ao recurso da
empresa autora.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
118FA630
5
5
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
119137C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2112270-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.